Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728535-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda em face da r. decisão (ID 61286490) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de Cooperativa de Economia e Crédito De Livre Admissão Ltda, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à empresa Agravante. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 61286476). No despacho de ID 61440167, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes. O pedido de dilação de prazo formulado pela Recorrente foi parcialmente deferido, com a concessão de mais 10 (dez) dias para providenciar a documentação (ID 62416531). Diante do novo pedido de dilação (ID 63184712), foi concedido derradeiro prazo de 10 (dez) dias para apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada (ID 63560025). No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 64237978). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da empresa Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instada nesta instância, em duas oportunidades, a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Quanto ao pedido de intimação pessoal da parte Agravante, em razão das infrutíferas tentativas de contato do patrono com sua cliente (ID 64247082), nada a prover. O contato com a parte assistida diz respeito exclusivamente à relação advogado-cliente, sendo dever da parte manter atualizado seu cadastro junto ao seu procurador, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Portanto, a ausência de resposta aos contatos do advogado denota que a parte Recorrente perdeu o interesse de comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à empresa Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator